Tribunal: CARF
Processo: 16098.000269/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16098.000269/2007-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.976 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
VISTEON SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem
cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de Compensação
(PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório a título de saldo negativo de
CSLL do ano calendário de 2005 no valor de R$682.102,59, e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16098.000269/2007-79
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.976 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000269/2007-79

Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Pedidos de Restituição/Declarações de Compensação –
PER/DCOMPs através da qual a Contribuinte indicou como crédito restituível/compensável
saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2005, no valor de R$742.706,06. Referidas
PER/DCOMPs
receberam
os
nos
07893.96648.240206.1.3.03-0886
e
37818.65881.290807.1.3.03-4979.
Referidas PER/DCOMPs foram analisadas pela Delegacia da Receita Federal de
Guarulhos – DRF/GUA que proferiu o despacho decisório de e-fls. 256/262 nos seguintes
termos:
[...]
O valor do saldo negativo constante em DIPJ/2006 é de R$ 742.706,06 (setecentos e
quarenta e dois mil, setecentos e seis reais e seis centavos), conforme fls. 70.
No entanto, no PER/DCOMP com demonstrativo do crédito
(07893.96648.240206.1.3.03-0886) a Interessada informa como saldo negativo o valor
de R$ 681.909,45 (seiscentos e oitenta e um mil, novecentos e nove reais e quarenta e
cinco centavos), conforme fls. 26.
A Interessada alega que possui Liminar em Mandado de Segurança no
2003.61.19.005128-2, a qual suspende a exigibilidade da CSLL sobre o lucro da
exportação (fls. 04 a 07). Foi feita consulta processual ao site da Justiça Federal de SP
onde verificou-se que, em 20/09/2005, foi denegada a segurança, cassando a liminar
anteriormente concedida, conforme fls. 228.
[...]
No presente caso, a Interessada, optante pelo lucro real anual, declara a compensação de
crédito de saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário 2005, informando que
esse saldo foi apurado em virtude das deduções (pagamento mensal por estimativa e
CSLL retida por pessoa jurídica de direito privado) terem sido superior à contribuição
devida no período, conforme Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido da DIPJ 2006 (fls. 70)
[...]:
A DRF/GUA não reconheceu o direito creditório alegado pela Contribuinte e não
homologou as compensações efetuadas, haja vista ter verificado que o somatório das parcelas de
composição do crédito informadas na PER/DCMP e confirmadas pela Autoridade Fiscal eram
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.976 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000269/2007-79

insuficientes para fazer frente à CSLL devida na DIPJ, concluindo pela inexistência de saldo
negativo do tributo. Abaixo reproduzo um quadro resumo dos valores apurados pela DRF/GUA:

Irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de e-fls. 270/294, através da qual alega, em apertadíssima síntese, que a
DCOMP no 07893.96648.240206.1.3.03-0886 teria sido homologada tacitamente. No mérito,
também se insurgiu contra a glosa pela DRF/GUA de cada uma das parcelas que compõem o
saldo negativo da CSLL.
Apenas para facilitar o entendimento dos termos da manifestação de
inconformidade, extraímos do Relatório da decisão recorrida as informações principais
constantes do recurso apresentado àquela instância primeira. Assim, em relação às estimativas
que teriam sido compensadas, via processo administrativo, com outros tributos (PIS e COFINS),
argui a Recorrente haver compensado:
[...] estimativas mensais de CSLL com créditos de PIS e COFINS apurados no
passado e que, apesar de referidas compensações não terem sido homologadas,
elas estão atualmente em discussão [...] (seja no âmbito judicial, seja no âmbito
administrativo)[...].
Relaciona os processos administrativos em que são discutidas tais compensações
não homologadas, aduzindo que:
[...] Em última instância, [...] o resultado do julgamento dos processos indicados
acima não gerará qualquer reflexo no presente caso, uma vez que:
(i)
havendo decisão favorável à Manifestante, as estimativas restarão
definitivamente extintas via compensação e, portanto, aptas a dar suporte ao
direito creditório em discussão; ou
(ii)
havendo decisão desfavorável, a Manifestante será obrigada a realizar o
pagamento dos débitos compensados naqueles processos (estimativa de CSLL),
com o que continuará a existir o lastro para o crédito objeto do presente
processo.
Considera que, enquanto penderem de decisão os referidos processos, não seria
“legalmente válido desconsiderar-se os valores de estimativas mensais de CSLL compensadas
com créditos de PIS e de COFINS”. Acrescenta entender que existe, no caso, “conexão
administrativa” e, invocando o artigo 103 do Código de Processo Civil (CPC), alega seja mister:
[...] reconhecer ao menos que o resultado do presente processo depende
diretamente do julgamento a ser proferido [...] pela DRJ (ou pelo CARF) nos
autos dos processos administrativos [...].
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.976 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000269/2007-79

No que tange às retenções de CSLL na fonte pagadora não reconhecidas, a
interessada alega que:
[...] não se pode tomar as informações constantes no sistema DIRF como
suficientes para desconsiderar os valores informados pela Manifestante em seus
documentos fiscais, sem qualquer investigação adicional.
E complementa sua argumentação afirmando que:
[...] a Manifestante buscou em seus arquivos os informes de rendimentos
oferecidos pelas fontes pagadoras para apresentá-los a esta c. Turma Julgadora.
Ocorre que, como tais documentos foram emitidos há mais de seis anos, a
Manifestante ainda não conseguiu obtê-los integralmente.
50. Apesar disso, a Manifestante verificou que, independentemente, esta
Questão não deve causar qualquer óbice à homologação das compensações ora
tratadas.
51. Isto porque, ainda que não se considere a parcela de CSLL retida não
confirmada pelas autoridades fiscais (R$ 60.746,13) no cômputo do crédito de
saldo negativo em questão, ainda assim há crédito suficiente para a regular
quitação das compensações efetuadas pela Manifestante.
Argumenta que:
[...] mesmo que se descontasse o montante acima do valor total do crédito de
saldo negativo apurado pela Manifestante (R$ 742.706,06), o crédito da
Manifestante ainda seria de R$ 681.959.93 (ou seja, R$ 742.706,06 - R$
60.746,13).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belo Horizonte – DRJ/BHE
apreciou o recurso e proferiu o acórdão no 02-54.168 – 4a Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Só é cabível o reconhecimento deste direito quando ele se reveste dos predicados de
liquidez e certeza.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A decisão recorrida homologou tacitamente a DCOMP no
07893.96648.240206.1.3.03-0886 e não homologou a DCOMP no 37818.65881.290807.1.3.03-
4979. No caso desta segunda DCOMP, foram analisados todos os argumentos expendidos na
manifestação de inconformidade, chegando-se à conclusão pela sua improcedência.
Em relação às estimativas (R$2.084.219,66) que teriam sido objeto de
compensações não homologadas através dos processos administrativos 10875.000640/2005-05,
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.976 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000269/2007-79

10875.001032/2005-18, 10875.001627/2005-65, 10875.001972/2005-07, 10875.002161/2005-
15,
10875.002303/2005-44,
16624.000479/2005-08,
16624.000858/2005-90,
16624.001113/2005-48 e 16624.001114/2005-92, a decisão recorrida não acatou os argumentos
da defesa com fundamento na inexistência da certeza e liquidez dos créditos compensados.
No caso das retenções de CSLL glosadas (R$60.603,47) a Autoridade Julgadora a
quo negou provimento à manifestação de inconformidade por falta de comprovação dos
respectivos pagamentos.
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 437/458, através do qual aduz os mesmos argumentos já expendidos quando da
manifestação de inconformidade.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado, razão pela qual o mesmo deve ser conhecido.
Como vimos no Relatório, a pendenga gira em torno do não reconhecimento de
parcela do crédito de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2005. Referido saldo
negativo pleiteado é de R$742.706,06. As parcelas de composição do saldo negativo que foram
glosadas pela Fiscalização são compostas por R$60.603,47 de CSLL retida e R$2.084.219,66 de
estimativas compensadas via processos administrativos.
Em relação à CSLL retida, a principal alegação da Recorrente para sua
confirmação é de que não se poderia tomar as informações constantes das DIRFs como
suficientes para desconsiderar os valores informados pela Contribuinte em sua DIPJ, sem que
houvesse qualquer investigação adicional. Entretanto, aduz que mesmo que tal parcela (R$
60.746,13) não seja deferida no cômputo do crédito de saldo negativo, ainda assim haveria
crédito suficiente para a regular quitação das compensações efetuadas.
Como vimos no Relatório, o recurso voluntário repetiu os mesmos argumentos já
trazidos na manifestação de inconformidade, razão pela qual uso da prerrogativa constante do
art. 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF, para reproduzir o inteiro teor da decisão recorrida,
com a qual me coaduno inteiramente e adoto como minhas razões de decidir:
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.976 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000269/2007-79

Existe no argumento da interessada uma clara tentativa de inversão de ônus da prova:
porém, cabe a ela, exclusivamente, demonstrar seu direito. Trata-se do princípio do
“ei incumbit probari qui dicit”, positivado, no âmbito do processo administrativo-
tributário, no artigo 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que prescreve:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...].
Na ausência de provas deste direito, a autoridade tributária, muito embora a isto não
esteja obrigada, pode consultar os registros informáticos da RFB e, deparando-se com
DIRF – Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte –que confirme o
alegado pelo contribuinte, reconhecer-lhe o crédito perante a Fazenda da União. No
caso vertente, inexistem tanto provas diretas, fornecidas pela interessada, quanto
indiretas, obtidas pelo Fisco.
Por fim, cabe salientar que a jurisprudência apresentada pela interessada não gozam
do status de legislação tributária, nos termos dos artigos 96 a 100 do CTN.
Apesar de a decisão recorrida ter negado provimento às alegações da Recorrente
haja vista a ausência de provas do direito alegado, o recurso voluntário não trouxe nenhum novo
documento que pudesse albergar prova da retenção ora questionada. Assim, não há reparos a
serem feitos à decisão recorrida no ponto, razão pela qual nego provimento ao recurso neste
particular.
Já em relação às estimativas que teriam sido compensadas com créditos de outros
tributos nos processos administrativos nos 10875.000640/2005-05, 10875.001032/2005-18,
10875.001627/2005-65, 10875.001972/2005-07, 10875.002161/2005-15, 10875.002303/2005-
44,
16624.000479/2005-08,
16624.000858/2005-90,
16624.001113/2005-48
e
16624.001114/2005-92, cujas compensações, em parte restaram não homologadas e em parte
ainda estão em discussão, creio assistir razão à Recorrente.
Esta Turma tem decidido de forma recorrente que as estimativas quitadas através
de compensação não homologada podem compor o saldo negativo do período, haja vista a
possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Essa solução está lastreada no Parecer PGFN/CAT no 193/2013, cuja conclusão
reproduzimos abaixo:
CONCLUSÃO 22. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda da
Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos seguintes termos:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.976 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000269/2007-79

b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
A partir da conclusão exposada no Parecer retro, tanto a Receita Federal do Brasil,
quanto a Procuradoria da Fazenda Nacional já se manifestaram no sentido de que a estimativa
objeto de compensação não homologada possa vir a compor o saldo negativo do período.
Vejamos o que dispõe a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e no
Parecer/PGFN/CAT no 88/2014, cujas ementas estão abaixo transcritas:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos
tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações
mensais. Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada
pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de
cobrança.
No âmbito do CARF, trago precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
da lavra do Ilustre Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, vazado no Acórdão no 9101-
002.493, de 23 de novembro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou
do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).
No seio desta Turma os precedentes também são inúmeros, podendo citar os
Acórdãos no 1401-001.987 e no 1401-002.092, da lavra dos Conselheiros Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, respectivamente.
Assim, os valores de estimativas compensados através das DCOMPs apresentadas
nos processos nos 10875.000640/2005-05, 10875.001032/2005-18, 10875.001627/2005-65,
10875.001972/2005-07, 10875.002161/2005-15, 10875.002303/2005-44, 16624.000479/2005-
08, 16624.000858/2005-90, 16624.001113/2005-48 e 16624.001114/2005-92, que não foram
homologadas, devem ser considerados na sua totalidade. Esse valor perfaz o total de
R$2.084.219,66 que não foram reconhecidos.
Portanto, computados os valores reconhecidos, o saldo negativo de CSLL do ano
calendário de 2010 ficaria assim demonstrado:
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.976 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000269/2007-79

CSLL devida em 2005
R$2.557.627,02
(CSLL retida)
-
(Estimativas)
R$3.239.729,61
Saldo de CSLL - Negativo
R$682.102,59
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer um crédito a título de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2005 no valor de
R$682.102,59, que deverá ser utilizado nas compensações objeto deste processo até o limite do
valor reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital